Tribunal: TJDFT
Processo: 0721456-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E VARA DE FAMÍLIA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pela Juízo da Vara da Infância e da Juventude em face do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, nos autos de ação de guarda.
2. A competência da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar ação de regulamentação de guarda somente se justifica quando versar sobre criança ou adolescente em situação de risco, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. No caso dos autos, a despeito das alegações do Juízo Suscitado, observa-se que não se configura nenhuma das hipóteses elencadas no Estatuto como de violação de direitos (art. 98), visto que o adolescente tem seus direitos fundamentais plenamente atendidos, ao estar sob os cuidados de sua prima.
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas para processar e julgar a ação.